Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que, além de o apelante não ter requerido, em primeira instância, a realização de perícia contábil, pelo princípio da persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, portanto, a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.